Tribunal: TJDFT
Processo: 0024664-04.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0024664-04.2015.8.07.0001 RECORRENTE: ALAN DE CARVALHO DIAS FERREIRA, ANA PAULA PINHEIRO MEDEIROS SOARES, BRAULIO ZEIDAN PADILHA GUSMAO, CARLOS RENATO PONTE DA SILVA, EDUARDO REIS SOARES, FABIANO MEZADRE POMPERMAYER, JULIANNA CALDARA POMPERMAYER, KASSANDRA PEREIRA VITOR, LAURA PIMENTEL DO CARMO, MARA RUBIA SANTOS GONCALVES, MARILIA PONTO LESSA, ODEMIR DONIZETI DE ARAUJO FILHO, PATRICIA SOUZA XAVIER, REGINA CELIA PRADO GRANGEIRO, SIMONE COULAUD CUNHA, TAIS ZEIDAN DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DISCO INCORPORADORA IMOBILIARIA LTDA, PORTO BSB ENGENHARIA LTDA. - EPP, MOHAMAD KHODR &amp; CIA LTDA DESPACHO Intimem-se os recorridos para apresentarem, caso queiram, contrarrazões ao recurso especial interposto por MARÍLIA PONTO LESSA e OUTROS (ID 15264707 - Pág. 57/86), no prazo legal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221-A, e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados – OAB/DF 0881/03, consoante requerido no ID 14251927. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024